Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO PÚBLICO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. TIPIFICAÇÃO. GRADAÇÃO DA SANÇÃO. PREJUÍZO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração diz respeito tão somente à análise interna do acórdão, nos casos em que existe um desencontro entre a fundamentação lançada e o dispositivo.

1.1. A Portaria 173/2020 do TJDFT não foi utilizada para agravar a situação do embargante, e mesmo que não fosse utilizada, a conclusão adotada no acórdão seria a mesma já fundamentada no momento do julgamento do recurso administrativo.

2. Inexiste omissão no acórdão que analisou de formar clara e concatenada os argumentos lançados nos primeiros embargos de declaração.

2.1. O acórdão embargado registrou expressamente os motivos que levaram ao entendimento pela gravidade da infração, pela não aplicação de multa ao invés da pena maior, bem como aqueles que justificaram a redução da sanção.

3. As questões acerca da tipificação e da alegação de ausência de prejuízo foram analisadas no primeiro acórdão sendo incabível a rediscussão da matéria nos segundos embargos.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.